Tribunal: TJDFT
Processo: 0732670-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0732670-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C – EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, ALUISIO EDSON CAMPOS, AMANDA TERESA BRYK LIMA DE BRITO, ANA CAROLINA LOPES FERREIRA, ANA CRISTINA FERREIRA DOS REIS ALMEIDA, ANA DELIAN NUNES PEREIRA MOTTA, ANA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS, ANA PAULA PEREIRA SANTOS, CAROLINA MODESTO PIMENTEL, CECILIA BEATRIZ DE MORAES GAUDARD, CHRISTIANNY MARIA DE LIMA FRANCA DECISÃO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C – EPP contra a decisão de ID 165152542 proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública n. 0719173-74.2022.8.07.0018 ajuizada por ALUISIO EDSON CAMPOS, AMANDA TERESA BRYK LIMA DE BRITO, ANA CAROLINA LOPES FERREIRA, ANA CRISTINA FERREIRA DOS REIS ALMEIDA, ANA DELIAN NUNES PEREIRA MOTTA, ANA PAULA PEREIRA SANTOS, CAROLINA MODESTO PIMENTEL, CHRISTIANNY MARIA DE LIMA FRANCA, CECILIA BEATRIZ DE MORAES GAUDARD em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na decisão, o Juízo indeferiu ao pedido do Agravante para que fosse realizada o destaque de verbas honorárias contratuais, nos seguintes termos: É fato incontroverso nos autos que o contrato firmado pelo requerente prevendo honorários contratuais no percentual de 15% sobre o valor a ser auferido por cada substituído foi celebrado apenas entre o escritório de advocacia e a associação. Ou seja, os beneficiários da sentença coletiva exequenda – associados ou não – não participaram da avença. O terceiro interessado firmou contrato de prestação de serviços com a ASSOCIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS EM SAÚDE, para fins de ajuizar demanda judicial, cujo objeto seria a percepção do adicional de insalubridade nos afastamentos legais. No caso dos autos, os exequentes ingressaram com cumprimento individual de sentença coletiva, constituindo novos patronos, enquanto o terceiro interessado, pleiteia o destaque de honorários no percentual de 15%, conforme contrato firmado com a ASSOCIAÇÃO. Sem razão o peticionante. A contratante que anuiu com os honorários perseguidos pelo escritório MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS é a ASSOCIAÇÃO, inexistindo contratos firmados individualmente com os exequentes nestes autos de origem. Além disso, não houve juntada de autorização expressa pelos credores para destaque da verba requerida pelo escritório requerente. Não há qualquer manifestação no sentido de que os beneficiários concordam com o destaque de honorários em 15% sobre os valores que receberão em cumprimento individual de sentença. A avença restringiu-se ao peticionante e à ASSOCIAÇÃO. Nesse sentido, a inexistência de relação contratual entre os ora exequentes e o escritório de advocacia configura óbice para a imposição de dedução dos honorários advocatícios almejados. O §4o do art. 22 da Lei n. 8.906/94 não dá supedâneo à pretensão, uma vez que tal norma autoriza o destaque dos honorários em caso de contrato firmado diretamente entre o advogado e o constituinte, o que não é o caso destes autos. Ainda reforçando a impossibilidade do destaque dos honorários, a norma do art. 22, §7o da Lei no 8.906/94, incluída pela Lei no 13.725/18, não se aplica a este feito, porquanto não pode retroagir para alcançar o contrato firmado em momento anterior (2016) à sua vigência (2018). Este TJDFT possui diversos julgados, em recursos versando sobre o mesmo objeto, indeferindo a pretensão de destaque de honorários contratados com Sindicato, aplicando-se o mesmo entendimento para as associações: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. REQUISITOS. 1. Agravo de instrumento em que se discute a possibilidade de retenção de honorários contratuais, no cumprimento de sentença coletiva. 2. No cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, é possível a retenção de honorários advocatícios contratuais, em requisitório/precatório apartado (regra), desde que preenchidos os requisitos legais. 2. O novo §7o do art. 22 do Estatuto da OAB, inserido pela 13.725, de 2018, admite que o sindicalizado assuma as responsabilidades contratuais do Sindicato, desde que seja beneficiário da atuação do escritório de advocacia. Portanto, ao contrário da redação original do referido dispositivo, não há mais a necessidade de autorização expressa do sindicalizado para autorização de retenção dos honorários contratuais, em requisitório/precatório apartado. 3. Todavia, a regra adotada no ordenamento jurídico civil é que a lei não poderá retroagir, assim, esta não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada, com o fito de resguardar a segurança jurídica e estabilizar as relações. 4. Ademais, havendo litigiosidade entre o escritório, que apresentou ação coletiva principal, e o suposto sindicalizado, impositivo o ajuizamento de ação específica para dessa forma, requer cobrança dos honorários contratuais. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1680519, 07392878820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INDEFERIMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA COM TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994 prevê o pagamento dos honorários contratuais mediante a juntada do contrato de honorários, por meio de dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. 2. A ausência de relação jurídica contratual, bem como a inexistência de autorização dos substituídos processualmente no contrato de prestação de serviços firmado pelo Sindireta/DF quanto à reserva de crédito de honorários firmados no referido contrato, demonstra que o pagamento não lhes pode ser imputado diretamente, pois não figuram como devedores principais da obrigação jurídica assumida. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1332034, 07525636020208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Por tais razões, INDEFIRO o pedido do terceiro interessado MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS. Dê-se mera ciência ao aludido escritório. Se o caso, cadastre-se o terceiro interessado, tão somente para comunicação do ato. Após, aguardem-se o retorno dos autos da contadoria para expedição dos requisitórios de pagamento, nos termos da decisão ID 156862537. Ao CJU: Dê-se mera ciência a MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS. Se o caso, cadastre-se o terceiro interessado, tão somente para comunicação do ato. Após, aguardem-se o retorno dos autos da contadoria para expedição dos requisitórios de pagamento, nos termos da decisão ID 156862537. . Nas razões recursais, o Agravante afirma ter sido contratado pela Associação dos Especialistas em Saúde do Distrito Federal – AES-DF para defender os associados na Ação de Conhecimento Coletiva no 0024525-64.2016.8.07.0018 referente a direito de percebimento do adicional de insalubridade e restituição dos valores indevidamente descontados deste. Alega que suas obrigações contratuais foram cumpridas, pois atuou em todo o trâmite da ação de conhecimento, obteve êxito, e inclusive iniciou os atos preliminares para liquidação dos cálculos. Aduz possuir direito ao destaque dos honorários advocatícios contratuais sobre os créditos a serem recebidos pela exequente nos autos do Cumprimento de Sentença Individual 0719173-74.2022.8.07.0018, com base no art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, no contrato firmado com a Associação e na concordância expressa dos substituídos com o destaque no percentual apontado. Sustenta que há a autorização expressa da parte substituída, que ao se filiar a associação, anuiu com os termos do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre a associação substituta processual e o escritório de advocatícia, de modo que é devida a retenção de percentual do crédito a título de honorários advocatícios contratuais. Defende que é dispensável juntada de contratos individuais pactuados com os substituídos para que seja realizado destaque dos honorários contratuais previstos. Entende presente o risco de dano diante da possibilidade da expedição das requisições de pagamento sem os destaques requeridos, o que representa danos graves ou de difícil reparação ao patrimônio do Agravante. Requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo para sustar os efeitos da decisão agravada e garantir o destaque da verba honorária contratual em favor do Agravante; e no mérito a reforma da decisão agravada, com a consequente confirmação do efeito suspensivo para destacar a verba honorária contratual no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto a ser percebido por cada exequente. Subsidiariamente requer a apresentação de documentos pela ASSOCIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS EM SAÚDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – AES. Preparo regular (ID 49883867). Na decisão de ID 49639321, indeferi a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Interposto o Agravo Interno repisando os fundamentos do Agravo de Instrumento (ID 51293111). Apenas o Agravado Distrito Federal apresenta contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno (ID 50243910 e 51322529). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Inicialmente verifico que a decisão recorrida indeferiu unicamente os destaques dos honorários, em nada se manifestando acerca do requerimento de apresentação de documentação. Logo, incabível, pois, em sede recursal, a análise do preenchimento das condições para exibição documental, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da 2a Turma Cível deste Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os arts. 1.015 e 1.019 do Código de Processo Civil não impõem a obrigatoriedade de se intimar previamente a parte contrária antes de se proferir a decisão, mormente quando forem encontrados elementos suficientes para amparar os requisitos previstos para a concessão da tutela recursal. 2. Não se mostra possível entender que houve violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de, em tese, infirmar as razões da decisão atacada. 3. Inviável a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, a fim de não sejam violados os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. [...] 6. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1647230, 07195292620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. (destacou-se) Desta feita, quanto ao requerimento de exibição de documentos, NÃO CONHEÇO O RECURSO, com suporte no art. 932, inciso III, do CPC. No mais, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Conforme previsão da alínea “b” do inciso IV do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator negar provimento ao recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Destaque-se que a competência para tal julgamento é da turma, mas é delegada ao relator para que possa decidir monocraticamente de forma terminativa. A controvérsia recursal é a possibilidade de retenção e destaque dos honorários advocatícios contratuais a incidir sobre os valores executados individualmente pelos substituídos em favor do escritório contratado pela Associação dos Especialistas em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal – AES para proposição da ação de conhecimento acerca dos indevidos descontos do adicional de insalubridade. Quando da análise do requerimento liminar para concessão de efeito suspensivo, acerca da probabilidade do direito, proferi a Decisão de ID 50214019 nos seguintes termos: Em primeiro lugar, verifica-se, em cognição sumária, ausência de plausibilidade do direito invocado pelo Agravante, uma vez que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi firmado exclusivamente com a entidade associativa, e não com os Exequentes, os quais, inclusive, constituíram novos patronos para o ajuizamento da execução. Nesse sentido, se mostra incabível o destaque de honorários diretamente em face dos Exequentes, uma vez que não apresentados documentos capazes de comprovar a contratação individual ou a autorização dos associados. Destaque-se que tal matéria já foi objeto de análise por esta Col. Turma, confira-se: [...] No mesmo sentido, observa-se julgado prolatado pelo STJ: [...] Logo, apesar da amplitude concedida aos sindicatos e associações no tocante à legitimação extraordinária para defesa dos interesses de seus substituídos ou da categoria profissional, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, a retenção de verba honorária contratual somente é permitida mediante a comprovação de autorização dos sindicalizados ou de contrato individual firmado com cada um dos filiados. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Em que pese, ao reanalisar os autos, não encontrar motivos para alterar a decisão externada, há de se corrigir a conclusão do presente recurso, porquanto em 20/09/2023 foi fixado o Tema 1.175 pelo STJ, nos seguintes termos: a) antes da vigência do § 7o do art. 22 do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação; b) após a vigência do supracitado dispositivo, para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, embora seja dispensada a formalidade de apresentação dos contratos individuais e específicos para cada substituído, mantém-se necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário. Conforme ementa transcrita a seguir: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.175. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PELO SINDICATO. FILIADOS OU BENEFICIÁRIOS. RETENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ENTE SINDICAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL ENTRE OS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. NECESSIDADE. 1. A questão submetida ao Superior Tribunal de Justiça refere-se à "necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação" (Tema 1.175/STJ). 2. Esta Corte compreende que, a despeito das conclusões adotadas no Tema 823/STF (legitimidade extraordinária ampla dos sindicatos), as obrigações decorrentes do contrato firmado entre a entidade de classe e o escritório de advocacia não poderiam ser oponíveis aos substituídos, já que estes não participaram da sua celebração e não indicaram concordar com suas disposições. Precedentes. 3. A inclusão do § 7o no art. 22 do Estatuto da OAB não torna prescindível a autorização expressa dos substituídos, mas, ao contrário, continua pressupondo a necessidade de anuência expressa deles, visto que permite indicar somente os beneficiários que, "ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações". 4. Não é possível cogitar que tal opção, a qual implicará assunção de obrigações contratuais, possa se operar sem a aquiescência da parte contratante, sob pena de violação da liberdade contratual (art. 421 do CC). 5. O § 7o teria dispensado a necessidade de que seja instrumentalizado um contrato individual e específico para cada substituído (como antes exigido), sendo facultada a adesão "coletiva" aos termos do negócio jurídico principal; não dispensou, porém, a autorização expressa dos integrantes da categoria que optem, voluntariamente, por aderir às cláusulas do ajuste, como pressuposto para retenção dos honorários estabelecidos no contrato originário. 6. A norma em destaque (art. 22, § 7o, do EOAB) ostenta inegável natureza material, porque está a disciplinar a possível vinculação de sujeitos de direito a obrigações contratuais (relação jurídica de direito substantivo - direitos e deveres); não sendo norma exclusivamente instrumental/processual, somente se aplica aos contratos firmados após a vigência da nova lei (Lei n. 13.725, de 2018), em razão da aplicação da máxima do tempus regit actum. 7. Tese jurídica firmada: a) antes da vigência do § 7o do art. 22 do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação; b) após a vigência do supracitado dispositivo, para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, embora seja dispensada a formalidade de apresentação dos contratos individuais e específicos para cada substituído, mantém-se necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário. 8. Incide no caso concreto a Súmula 284 do STF, em relação à alegada violação do art. 1.022, II, do CPC, e, no mérito, o acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte, uma vez que a hipótese dos autos se amolda à da alínea "a" da tese jurídica. 9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.965.394/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 20/9/2023.) Conforme bem esclarecido pelo Agravante no Agravo Interno, o contrato celebrado entre o sindicato e a sociedade de advogados, quando houver expressa autorização para tal finalidade, vincula os filiados substituídos, mas uma vez que não apresentada a documentação necessária, não há que se falar em retenção dos honorários estabelecidos no contrato originário. No mais, por ser a pretensão contrária à tese do Superior Tribunal de Justiça fixada em julgamento de recurso repetitivo, nos termos do art. 932, IV, “b” do CPC, imperioso o não provimento do Agravo de Instrumento. Posto isso, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. Por último, não cabe majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento, salvo se interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC, respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC. Conforme ensina Rinaldo Mouzalar: "não são cabíveis honorários de sucumbência recursal, por exemplo, em agravo de instrumento que verse sobre tutela provisória (...) bem assim em embargos de declaração (...)"[1]. Portanto, deixo de majorar os honorários advocatícios, posto que não fixados em favor da parte agravada na decisão recorrida. Intime-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] MOUZALAS, Rinaldo. Et alii. Processo Civil. 8. Ed. Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 181.